Tribunal: TJPA
Processo: 0801440-62.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801440-62.2023.8.14.0022

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE E EQUIPAMENTO ORTOPÉDICO A MENOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO POR PARTE DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de menor portador de paralisia cerebral e epilepsia, visando compelir o Município de Igarapé-Miri e o Estado do Pará ao fornecimento de transporte exclusivo e cadeira de rodas adaptada. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve perda superveniente do objeto em virtude de eventual atendimento parcial posterior à propositura da ação;

(ii) se é legítima a exigência de fornecimento de cadeira de rodas com base em laudo médico apresentado;

(iii) se persiste a responsabilidade solidária do ente municipal pela prestação do serviço de saúde requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento posterior de obrigação pleiteada na ação não afasta o interesse processual, tampouco acarreta perda do objeto, especialmente diante da resistência inicial e da ausência de solução integral da demanda.

4. O laudo fisioterápico constante nos autos contém elementos suficientes para demonstrar a necessidade do equipamento, cabendo ao ente público diligenciar quanto às especificações complementares.
5. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, os entes federados respondem solidariamente pelas ações de saúde.
6. A omissão administrativa reiterada e a insuficiência das medidas adotadas pelo Município de Igarapé-Miri justificam a manutenção da sentença de procedência e da multa cominatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

O atendimento parcial ou posterior a pedido formulado em ação civil pública não configura perda superveniente do objeto quando subsiste resistência administrativa e necessidade de provimento jurisdicional.

2.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, não podendo o cidadão ser prejudicado por discussões sobre repartição de competências.

3.

Laudo técnico que demonstre a necessidade clínica de equipamento ortopédico é suficiente para embasar decisão judicial que determina o seu fornecimento.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0801440-62.2023.8.14.0022,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em favor de
ELIAN MACIEL CORDEIRO,
representado por sua genitora,
GLEICE MIRANDA MACIEL,
em face do Município de Igarapé-Miri e do Estado do Pará.

Narra a inicial que a genitora do menor compareceu à Promotoria de Justiça, relatando que seu filho, portador de paralisia cerebral e epilepsia, realiza tratamento fora do domicílio e necessita de transporte exclusivo para deslocamento à capital, assim como de cadeira de rodas adaptada, por ser totalmente dependente de terceiros.

Aduziu a ausência de condições financeiras da família para arcar com tais despesas, relatando que o Município, embora informado da situação, fornecia apenas combustível, em quantidade insuficiente para suprir a necessidade do deslocamento periódico. Documentos médicos e laudos fisioterápicos foram juntados aos autos.

Destacou a inércia da administração municipal ante os reiterados ofícios expedidos pelo Ministério Público para adoção de providências efetivas, bem como a existência de laudo fisioterápico indicando dependência total do menor e necessidade de cadeira de rodas específica.

Postulou, tutela antecipada para compelir os réus ao fornecimento do transporte e do equipamento necessário, e a confirmação dos pedidos em sentença.

O Estado do Pará apresentou Contestação aduzindo ter adotado todas as medidas administrativas para atendimento integral da paciente, quanto ao TFD, defende ser de responsabilidade do ente municipal, por possuir gestão plena.

Prolatada sentença, o Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Igarapé-Miri e o Estado do Pará à obrigação de fornecerem, de maneira imediata e sempre que necessário, transporte adequado para locomoção do paciente Elian Maciel Cordeiro e de sua representante legal, bem como cadeira de rodas adaptável e compatível com sua condição clínica, segundo laudos médicos, ratificando os termos da tutela de urgência. Arbitrou-se multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00.

Inconformado, o Município de Igarapé-Miri interpôs Apelação, sustentando, em síntese, a perda superveniente do objeto da demanda, por já estar fornecendo o transporte ao paciente

Questiona a exigência de fornecimento imediato de cadeira de rodas diante da ausência de laudo técnico detalhado acerca das especificações do equipamento.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da sentença e improcedência da demanda.

Apresentadas Contrarrazões, o Ministério Público destaca a manutenção da sentença, sob o argumento de que restou comprovada a omissão do Município e a imprescindibilidade do transporte exclusivo e da cadeira de rodas ao paciente, sendo de rigor a condenação solidária dos entes federativos.

Afirma que a documentação médica é suficiente, e que a omissão da administração municipal viola o direito fundamental à saúde, devendo ser mantida a sentença de procedência dos pedidos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde e a existência de elementos suficientes para manutenção da sentença.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de suplemento alimentar prescrito a paciente com doença renal crônica, bem como a legalidade da condenação imposta ao ente público para o fornecimento do tratamento/insumo e TFD em questão.

Inicialmente, quanto a insurgência do recursal de que teria ocorrido a perda superveniente do objeto e, por conseguinte, a ausência de interesse processual do autor, impõe-se rejeitá-la.

O atendimento tardio da obrigação imposta pelo juízo não tem o condão de extinguir o processo sem resolução do mérito, uma vez que a pretensão inicial do autor foi resistida, conforme se observa das próprias razões recursais.

Ou seja, cumprimento posterior da obrigação não afasta a necessidade de controle judicial sobre a matéria, especialmente considerando a importância do direito fundamental à saúde.

E nesse sentido é o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

A propósito, o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Não há que falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, uma vez que somente se concretizou após a intervenção judicial.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a perda do objeto só ocorre quando não mais subsistir utilidade no provimento jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto.

Ressalta-se ainda que a determinação judicial foi de fornecer, sempre que necessário, transporte adequado à locomoção do paciente e de sua representante legal.

Portanto, de nenhum ângulo se sustenta a falta de interesse processual e/ou a perda superveniente do objeto da demanda.

Quanto a alegada insuficiência do laudo técnico para o fornecimento da cadeira de rodas adaptada, sustenta o Município que o laudo apresentado não conteria especificações detalhadas do equipamento necessário, de modo a inviabilizar a confecção e fornecimento da cadeira de rodas adaptada.

Entretanto, esta tese é igualmente infundada. O laudo fisioterápico acostado aos autos traz descrição clara das limitações do paciente, indicando sua total dependência de terceiros e a imprescindibilidade de equipamento específico, inclusive com referências técnicas relativas ao quadro clínico.

Tal documentação atende ao requisito legal de demonstrar a necessidade concreta da prestação pleiteada, cabendo ao ente público diligenciar, junto aos órgãos de saúde próprios, a complementação de eventuais informações técnicas para a adequada aquisição do equipamento, não podendo imputar ao jurisdicionado a obrigação de detalhamento que ultrapasse o razoável para leigos.

Obstaculizar o direito, constitui inadmissível restrição ao acesso à saúde. A administração pública tem o dever de agir proativamente na solução dos entraves burocráticos, sobretudo quando há indicação médica idônea.

Quanto a alegada ilegitimidade do ente público, friso que Constituição Federal de 1988 é clara ao estabelecer, em seu art. 196, que:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Ademais, o art. 23, inciso II, estabelece que:

"É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência."

Com efeito, a Constituição impõe uma responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que concerne à prestação de serviços de saúde, sendo inaceitável que o cidadão seja prejudicado por questões administrativas e de repartição de competências.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário determinar a quem compete o custeio, conforme se extrai da tese fixada:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do recorrente, pois é pacífico o entendimento de que o usuário do SUS não pode ser prejudicado por discussões sobre a distribuição de competências entre os entes federados.

O Município, ao postular a exclusão da condenação solidária, ignora a normativa constitucional e infraconstitucional que disciplina a responsabilidade conjunta dos entes federativos em matéria de saúde pública.

O acervo documental demonstra, de forma cabal, tanto a necessidade quanto a urgência do fornecimento do transporte e da cadeira de rodas adaptada. Relatórios sociais, laudos médicos e certidões constantes dos autos evidenciam a dependência total do paciente, a insuficiência dos meios disponibilizados pelo Município e a ausência de respostas administrativas efetivas, mesmo após reiteradas comunicações e ofícios do Ministério Público.

Tais elementos superam o ônus probatório exigido, revelando situação de vulnerabilidade que justifica a manutenção da sentença, inclusive com a fixação de multa diária para assegurar o adimplemento da obrigação

Desta feita, resta incontroverso que o Município de Igarapé-Miri não comprovou o cumprimento integral e contínuo de suas obrigações, tampouco infirmou os fundamentos legais e fáticos da sentença de primeiro grau. O direito à saúde é indisponível, de eficácia imediata e protegido por normas constitucionais de aplicação obrigatória, não admitindo omissão administrativa sob pretexto de entraves técnicos ou orçamentários, mormente quando demonstrada a insuficiência dos atos praticados e a permanência da necessidade da parte beneficiária.

A manutenção da condenação é medida que se impõe, tanto para resguardar o direito fundamental do paciente quanto para dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, vetor estruturante do ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/07/2025